Tribunal: TJSP
Processo: 0012855-31.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DE VEÍCULO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INDUVIDOSAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELA VÍTIMA – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – A REINCIDÊNCIA JUSTIFICA O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.